Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA ALVES - CPF: 935.004.671-72 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, NULIDADE DECLARADA DE OFICIO, SENTENÇA ANULADA. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS
– COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – SENTENÇA “CITRA PETITA” - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA.

1.
Como noticiado nas razões recursais, a Juíza singular, ao proferir a sentença recorrida, não se pronunciou acerca das faturas dos meses de março de 2017, setembro de 2017 e janeiro de 2018, mencionadas pela requerente, ora apelante, em sua inicial (id. 114845037 – págs. 2 a 20) e na petição de id. 114845046, o que, à toda evidência, caracteriza a denominada sentença “citra petita”.

2.
Constatada que a petição inicial não foi examinada em toda sua amplitude pela Juíza sentenciante, bem como, levando em consideração que o referido vício não pode ser sanado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância jurisdicional, a sentença recorrida, como dito em linhas acima, deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSANA APARECIDA ALVES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Danos Morais de n.o 1000184-23.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar a revisão das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017, cujo refaturamento deve ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 (doze) meses anteriores, indeferindo o pedido de condenação em danos morais; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 114848491), a requerente, ora apelante, sustenta que, embora tenha pleiteado a revisão das faturas dos meses de março, setembro, novembro, dezembro de 2017 e janeiro de 2018, bem como a restituição dos valores pagos nos meses de março e setembro de 2017, a Juíza sentenciante somente reconheceu o consumo indevido das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017, silenciando quanto aos demais pedidos.

Ainda, afirma que, como foi cobrada pela energia que não utilizou, sofreu transtornos, razão pela qual faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 114848495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA).

Eminentes pares:

Da análise dos autos, observo que a sentença recorrida deve ser anulada de ofício.

No caso, realmente, como noticiado nas razões recursais, a Juíza singular, ao proferir a sentença recorrida, não se pronunciou acerca das faturas dos meses de março de 2017, setembro de 2017 e janeiro de 2018, mencionadas pela requerente, ora apelante, em sua inicial (id. 114845037 – págs. 2 a 20) e na petição de id. 114845046, o que, à toda evidência, caracteriza a denominada sentença “citra petita”.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Ainda, o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“• 3. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 492.”

“• 2. Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141; CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido.”
(Código de Processo Civil comentado. 3a. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. págs. 511 e 1172).

Assim, constatada que a petição inicial não foi examinada em toda sua amplitude pela Juíza sentenciante, bem como, levando em consideração que o referido vício não pode ser sanado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância jurisdicional, a sentença recorrida, como dito em linhas acima, deve ser anulada.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DIREITO - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA

Cerceia o direito do autor a sentença que não aprecia as matérias suscitadas na petição inicial, especialmente no que toca ao pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer.

Revela-se nula, por vício citra petita, a sentença que não examina os pedidos elencados na inicial.”
(N.U 0020382-49.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO
a nulidade da sentença e determino a devolução dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, agora, com a análise do pedido não apreciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022